Tribunal: STF
Processo: RE 514536
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. APRECIAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ANTES DE 03.05.2007. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAÇÃO. CONTRARIEDADE AO ART. 105, I, “E”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E EFETIVIDADE DE SUA APLICAÇÃO. BOA-FÉ PROCESSUAL E PRIMAZIA DO MÉRITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - A demonstração da presença de repercussão geral das questões constitucionais discutidas só é exigível quando a intimação do acórdão recorrido tenha se dado a partir de 03.05.2007. Precedentes.



    III – Com o reconhecimento de sua competência originária, incumbe ao Superior Tribunal de Justiça dar concretude ao seu exercício, apreciando o objeto da ação rescisória em respeito à boa-fé processual e à primazia do julgamento de mérito.



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento.